Tribunal: TJDFT
Processo: 0723581-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS REJEITADA. CONTA DE ÁGUA. ALTERAÇÃO DO PADRÃO DE CONSUMO. EXCESSO NA COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR DE DEMONSTRAR A EXATIDÃO DA MEDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narra a autora que a média de consumo de sua residência, localizada no Condomínio Prive, Lago Norte, Brasília/DF, varia entre 3 a 14m3 (ID 28126129 - Pág. 1) com média de 17,75m3 (ID 28126129 - Pág. 3). Contudo, na fatura com vencimento em outubro/2020, foi registrado o consumo de 278m3 (ID 28126121 - Pág. 1). Pugna pela revisão da fatura, vencida em outubro/2020, no valor de R$ 6.033,97, para que seu valor seja calculado pela média do consumo dos meses anteriores.
2. Insurge-se a ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial “para declarar a nulidade da fatura do mês 10/2020, no valor de R$6.033,97, vinculada ao imóvel citado, devendo a ré emitir nova fatura com importância a pagar calculada com base na média de consumo de 12 (doze) meses, excluído o mês impugnado”.
3. Sustenta a recorrente, preliminarmente, incompetência do juízo, em razão da complexidade da causa, necessidade de perícia técnica. No mérito, em síntese, aduz pela presunção de legitimidade e veracidade de seus atos e pela legalidade da cobrança.
4. Os Juizados Especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e julgamento do feito. No caso em espécie, não há qualquer elemento de prova que afaste as alegações de fato formuladas pela parte autora, que são verossímeis e estão em consonância com as provas vertidas nos autos. A fatura anexada pela parte autora (ID 28126121 - Pág. 1) comprova o discrepante valor cobrado em outubro/2020 em relação aos demais meses faturados, com indicação da exorbitância da cobrança atinente a tal mês em relação à média do padrão de consumo. Preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa rejeitada.
5. No caso em espécie, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos artigos 2o e 3o do CDC.
6. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e a hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório de legitimidade da cobrança do valor apontado como exorbitante na pessoa da empresa ré.
7. Não obstante a presunção de legitimidade do ato administrativo, se a consumidora prova que é exorbitante o valor da conta de água em face de sua média do consumo, cumpriria ao fornecedor, ora recorrente, demonstrar a exatidão da medição e o consumo elevado, conforme regra do art. 373 II, do Código de Processo Civil.
8. Na hipótese, a fornecedora de serviços não se desincumbiu do ônus de comprovar a exatidão da medição e o consumo elevado.
9. À CAESB compete a realização de serviços de manutenção e reparos nas instalações prediais externas dos imóveis, até o cavalete, no caso das instalações prediais de água, incluindo o hidrômetro, e, no caso das ligações prediais de esgotos, a partir da última caixa de inspeção, conforme determina o artigo 63 do Decreto no 26.590/2006.
10. A absurda discrepância entre a média de consumo de água apurada nos meses próximos (ID 28126129 - Pág. 1) e a cobrança que ora se discute, na qual houve uma mudança da média mensal de consumo de 8 m3 (11/2020) e 9m3 (09/2020) para 278m3 (outubro/2020); a vistoria realizada novembro/2020 (ID 28126129 - Pág. 4), quando ficou consignada a inexistência de “problemas que justificassem a revisão dos valores cobrados”; e, por fim, a ausência de prova a demonstrar a regularidade da medição questionada revelam a necessidade de desconstituição da fatura exorbitante e emissão de outra; desta feita com base na média de consumo apurado, conforme assegurado pelo douto Juízo de origem.
11. Recuso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 27 da Lei n. 12.153/2009 e 46 da Lei n. 9.099/1995.